Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 506 DO CPC. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DECISÃO MANTIDA PARCIALMENTE.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar o acerto da decisão que indeferiu a prova testemunhal requerida pelo demandado e a formação de litisconsórcio passivo, para a inclusão no polo passivo de inclusão de José Antônio Mosqueira Júnior (ex-sócio da sociedade empresária) e André de Oliveira Valeriano (antigo proprietário do veículo) no polo passivo.
2. Extrai-se dos autos que o antigo proprietário conferiu à sociedade empresária agravante poderes para transferência do veículo junto ao DETRAN para o nome do agravado, o que não ocorreu; a questão precisa ser esclarecida na Instância de Origem.
3. o fato de o agravante (executado) não ter adimplido a obrigação nem nomeado bens à penhora é forte indicativo de que não dispõe de meios para garantir a execução, o que denuncia sua insolvabilidade e possibilita a decretação de sua falência.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.